Tribunal: TJES
Processo: 5014578-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014578-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RIAN PATRICK EVANGELISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014578-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIAN PATRICK EVANGELISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme delineado, a prisão do acusado se faz necessária pelo risco à ordem pública, lastreado na variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e o cometimento do crime em concurso de agentes.
2.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
3.
Condições pessoais favoráveis não são capazes, de forma isolada, ensejar a liberdade do paciente.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014578-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIAN PATRICK EVANGELISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RIAN PATRICK EVANGELISTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Informa na inicial de impetração

que o paciente foi preso em flagrante por ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e genérica, bem como pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, sustenta que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto, principalmente por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, possuidor de residência fixa e pai de um filho menor, bem como diante da baixa quantidade de droga apreendida, sendo esta insuficiente para demonstrar alta periculosidade.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja substituída a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Pois bem.

Observo a partir do
decisum
que decretou a medida cautelar extrema em desfavor do acusado que o Magistrado lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

In casu
, observo através das informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, registradas sob Id n° 6878624, que foram apreendidos em posse do paciente, e do corréu JONATHAN GUSTAVO, 66 (sessenta e seis) pinos de cocaína, 51 (cinquenta e uma) pedras de crack e 12 (doze) buchas de maconha.

Ora, me parece que a variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e o cometimento do crime em concurso de agentes, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - ORDEM DENEGADA. 1. Presente do fummus comissi delict, a custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta e periculosidade do agente evidenciada pela quantidade e variedade de drogas acima descritas, havendo sério risco de, uma vez em liberdade, voltar a praticar crimes. 2. Descabe falar em desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo em razão da variedade e natureza das drogas encontradas, eis que sua análise demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada.

(
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
0022616-38.2021.8.08.0000,
Relator:
Des.
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
27
/
10
/202
1
)

Portanto, entendo que o decreto prisional, neste momento da persecução penal, se mostra devido e necessário, inexistindo vício a ser sanado na decisão ora combatida.

Diante destas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, estando esta idoneamente justificada, ante a insuficiência de medidas cautelares diversas ao cárcere para o resguardo da ordem pública.

Por fim, no que se refere à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, relembro que tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato do réu ostentar uma vida ante acta imaculada e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.